Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE- PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração n. 1001168-42.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: ENPA ENGENHARIA E PARCEIRA LTDA.
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NO AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PREJUDICADO PELO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENPA ENGENHARIA E PARCEIRA LTDA., contra a decisão proferida ID 57020952 que negou seguimento ao Recurso Especial devido à ausência de recolhimento da multa aplicada no Agravo Interno.
A Embargante alega que a decisão embargada é omissa, porquanto esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso especial, aviado pela Embargante, ante a ausência de recolhimento da multa do artigo 1.021, §4o, do CPC aplicada no Agravo Interno, sem apreciar o pedido de justiça gratuita protocolado anteriormente à interposição do recurso especial.
É o relatório. Decido.
Os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022 do CPC.
Partindo dessa premissa, observa-se que o pedido da parte embargante consistente na alteração da decisão de admissibilidade do Recurso Especial objetivando sua admissão, ao argumento de que foi negado seguimento ao recurso especial, em razão da ausência de recolhimento da multa do artigo 1.021, §4o, do CPC aplicada no Agravo Interno, sem, contudo, apreciar o pedido de justiça gratuita protocolado anteriormente à interposição do recurso especial, extrapola as hipóteses de cabimento dos declaratórios, pois a pretensão visa a modificação da decisão e não sanar eventual vício existente, visto que o pedido de justiça gratuita perdeu objeto diante do recolhimento das custas judiciais do recurso especial, conforme certidão no ID 55556997.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS EXIGIDO A MAIOR. COMPENSAÇÃO AFASTADA. OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 166 DO CTN. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não estão presentes quaisquer vícios autorizadores do manejo dos aclaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/2/2016.
4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no REsp 1737151/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/12/2018).
Das razões trazidas nos aclaratórios, verifica-se que a Embargante objetiva a reapreciação da matéria já decidida, no acórdão impugnado pelo Recurso Especial, e não o aperfeiçoamento do julgado, assim, a decisão embargada deve permanecer inalterada.
Por fim, advirto que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI